Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. QUESITAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra decisão do Conselho de Sentença, confirmada em acórdão deste Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal) à pena de 18 (dezoito) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão no regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão submetida a julgamento reside em verificar se a alegada nulidade quanto à redação do primeiro quesito (materialidade do fato), submetido ao Conselho de Sentença, caso existente, autoriza a revisão criminal nos termos do art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com vistas a prestigiar os princípios da economia processual, efetividade e da razoável duração do processo, e atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto da Revisão Criminal e do Agravo Interno, ficando este desde já prejudicado, já que toda a matéria nele deduzida será apreciada na ação revisional.
6. A revisão criminal é uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento.
7. A revisão criminal não se presta a reapreciar provas já analisadas, mas sim para sanar erro técnico ou injustiça na condenação em hipóteses expressamente previstas na legislação.
8. O quesito questionado foi elaborado por meio de proposição afirmativa e simples, possibilitando ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão, nos estritos termos do que determina o art. 482 do CPP; além disso, as partes nada requereram em relação a nenhum dos quesitos formulados, resultando na preclusão para debater o tema, na forma do art. art. 571, VIII, CPP.
9. A vítima morreu em decorrência das agressões ocorridas nos dois momentos e locais mencionados na denúncia. As agressões que sofreu nos dois locais, em conjunto, provocaram as lesões que foram a causa da morte da vítima. Os dois momentos, portanto, integram a mesma dinâmica delitiva, a qual fora descrita de maneira objetiva na formulação do primeiro quesito (materialidade do fato).
10. Do cotejo entre os argumentos deduzidos nesta ação revisional e os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a condenação imposta pelo Conselho de Sentença, resulta evidente a exclusiva intenção do requerente em rediscutir fatos e provas já apreciados, valendo-se da presente via processual, de natureza excepcional, como se uma segunda apelação fosse.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno prejudicado. Pedido revisional improcedente.